Tribunal: TJSP
Processo: 1015954-65.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora acometida por diversas comorbidades. Prescrição de tratamento "home care". Possibilidade. Atendimento domiciliar que substitui a internação hospitalar. Recusa do plano de saúde indevida. Hipótese de incidência das Súmulas 96, 100 e 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Precedentes. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais em

Ementa:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora acometida por diversas comorbidades. Prescrição de tratamento "home care". Possibilidade. Atendimento domiciliar que substitui a internação hospitalar. Recusa do plano de saúde indevida. Hipótese de incidência das Súmulas 96, 100 e 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Precedentes. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora majorados, nos termos do artigo 85, §11, do NCPC. Recurso desprovido.